Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732055-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 199626280 do processo n. 0703314-14.2023.8.07.0008) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra Jéssica Pereira dos Santos, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Caged, para a localização de possíveis vínculos empregatícios da executada e eventual penhora de seus rendimentos. Em suas razões recursais (ID 62432219), a parte agravante afirma ser possível a pesquisa de vínculo empregatício para aferir a viabilidade da execução, sem prejuízo da dignidade e subsistência do devedor. Argumenta que a impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Menciona que "a pesquisa de vínculo empregatício via CAGED é essencial para verificar a possibilidade de constrição de eventuais rendimentos do devedor para a satisfação do crédito exequendo, em conformidade com os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução". Alega "que pretende com o presente recurso outras formas de prosseguir com a ação de execução, sem que haja a suspensão da execução (nos termos do art. 921, III, do CPC), que se difere da suspensão conferida pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o prazo prescrição não estará fluindo". Afirma estar presente a probabilidade do direito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de ofício ao Caged, a fim de que informem os vínculos empregatícios da executada. Preparo recolhido (IDs 62432220 e 62432222). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Ainda, destaca-se que a expedição de ofício à Caged não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que o agravante ainda pode indicar bens passíveis de penhora, e caso contrário, o processo de execução da origem será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1°, do CPC (ID 199626280 da origem), estando também suspensa a contagem do prazo prescricional. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. 3. É cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois nessas hipóteses a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O capítulo da decisão que determina a intimação do réu para indicar o local em que se encontra o veículo ou esclarecer como pretende solver a inadimplência não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e ausente a urgência apta a mitigar o referido rol. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora